Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE.
1. O transcurso de tempo justifica a reiteração de consulta ao SisbaJud, ante o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando a efetividade do processo de execução. Ademais, o novo sistema dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários.
2. Em relação ao tema, esta e. Turma, destacou que “havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo ("teimosinha"), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente e se apurar a inexistência de outros bens penhoráveis”. (Acórdão 1392310, 07292434420218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.